Tribunal: TJES
Processo: 5008065-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO REGULARMENTE IMPULSIONADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve o paciente preso preventivamente. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na remessa do recurso em sentido estrito interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na tramitação processual e se subsistem fundamentos para a sua custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não resulta de mero critério aritmético, mas da análise de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição, considerando as peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 707.047/AM).

4- O reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo exige prova pré-constituída de atraso imputável exclusivamente ao Judiciário ou à acusação, não sendo admitida dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

5- O processo tramita regularmente, tendo a denúncia sido recebida em 10/06/2024, a pronúncia proferida em 18/11/2024 e o recurso em sentido estrito autuado em apartado por determinação de 13/08/2025, em observância ao Ato Normativo nº 254/2024 do TJES.

6- A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do crime, cometido em concurso de agentes e com participação de menor, bem como na existência de registros criminais em desfavor do paciente, o que justifica a segregação para garantia da ordem pública.

7- Registros criminais e ações penais em andamento podem ser considerados para a aferição do risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 755.801/SP).

8- A higidez da fundamentação inviabiliza a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no RHC 148.862/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando por mera soma de prazos legais.

2- A tramitação processual regular e sem atrasos injustificados afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3- A gravidade concreta do crime, o concurso de agentes e a participação de menor, aliados a registros criminais anteriores, legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4- A presença dos requisitos do art. 312 do CPP impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008065-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMARA RICARDO GOMES e outros

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO REGULARMENTE IMPULSIONADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve o paciente preso preventivamente. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na remessa do recurso em sentido estrito interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na tramitação processual e se subsistem fundamentos para a sua custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não resulta de mero critério aritmético, mas da análise de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição, considerando as peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 707.047/AM).

4- O reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo exige prova pré-constituída de atraso imputável exclusivamente ao Judiciário ou à acusação, não sendo admitida dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

5- O processo tramita regularmente, tendo a denúncia sido recebida em 10/06/2024, a pronúncia proferida em 18/11/2024 e o recurso em sentido estrito autuado em apartado por determinação de 13/08/2025, em observância ao Ato Normativo nº 254/2024 do TJES.

6- A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do crime, cometido em concurso de agentes e com participação de menor, bem como na existência de registros criminais em desfavor do paciente, o que justifica a segregação para garantia da ordem pública.

7- Registros criminais e ações penais em andamento podem ser considerados para a aferição do risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 755.801/SP).

8- A higidez da fundamentação inviabiliza a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no RHC 148.862/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando por mera soma de prazos legais.

2- A tramitação processual regular e sem atrasos injustificados afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3- A gravidade concreta do crime, o concurso de agentes e a participação de menor, aliados a registros criminais anteriores, legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4- A presença dos requisitos do art. 312 do CPP impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000121-79.2024.8.08.0069.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a remessa do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ids. 14297654 e 15125184).

Liminar indeferida (id. 14329512).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15167766).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000121-79.2024.8.08.0069.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a remessa do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ids. 14297654 e 15125184).

Liminar indeferida (id. 14329512).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15167766).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, denúncia foi recebida em 10/06/2024 e o réu pronunciado em 18/11/2024, o que revela uma tramitação regular e célere.

Ademais, ressalto que, atualmente, o feito encontra-se aguardando remessa do recurso em sentido estrito a esta Corte, sendo, inclusive, determinado pelo magistrado em 13/08/2025 o cumprimento do
Ato Normativo n° 254/2024 do e.TJES que determina a autuação em apartado do referido recurso.

Assim
, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tramitado regularmente, sem pausas injustificadas.

Da mesma forma, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Conforme consta da denúncia, “
no dia 10 de maio de 2024, por volta das 19h00min, na Avenida Municipal, Nova Marataízes, nesta Comarca, o denunciado LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO, com vontade de matar, conduziu seu veículo automotor Fiat/Strada, placa MTT7F14, em direção às vítimas João Pedro Simões Carvalho, Vinícius da Silva Gomes e Kauan da Silva Gomes, não se consumando o crime de homicídio por uma circunstância alheia à vontade do agente, a saber, a fuga dos ofendidos, que conseguiram escapar. [...] Depreende-se, outrossim, que os denunciados LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO e GENECY OLIVEIRA MARVILA, mediante comunhão de desígnios entre si e com o adolescente infrator Keury Correia da Silva Oliveira, privaram a adolescente Izabela Marvila Bezerra de sua liberdade, mediante sequestro, ao obrigá-la a ingressar no interior do veículo adrede mencionado. Logo, vê-se que os denunciados LÁZARO TEIXEIRA CARVALHO e GENECY OLIVEIRA MARVILA, de forma consciente, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Keury Correia da Silva Oliveira, ao praticar com ele o crime descrito no art. 148, § 1º, inciso IV, do Código Penal. ”.

Ao prestar as informações, o magistrado manteve a prisão preventiva do paciente, ressaltando a gravidade concreta do delito já que se tratou de crime cometido em concurso de agente e ainda envolvendo um menor, sendo o paciente o condutor do veículo, além da existência de registros criminais em seu desfavor.

Conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.